Tribunal: TJMT
Processo: 1027974-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027974-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDO ISAAC DOS SANTOS - CPF: 175.023.221-91 (APELADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MARCO TEMPORAL DE 30/03/2021. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida em ação declaratória ajuizada por Aparecido Isaac dos Santos, na qual se pleiteou a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado (CCB no 010017888890), sob alegação de fraude e falsificação de assinatura, com pedidos correlatos de cessação de descontos, indenização por dano moral e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento ou redução da indenização por dano moral fixada em razão de contratação fraudulenta com descontos em benefício previdenciário; (
ii
) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e do marco temporal de 30/03/2021 referido pela jurisprudência do STJ; (
iii
) determinar se é necessária a adequação das astreintes, com pretensão de incidência mensal (por desconto) em substituição à incidência diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica conclui, de forma conclusiva, que a assinatura aposta na CCB impugnada é imitação, com divergência em relação aos padrões autênticos, o que comprova ausência de manifestação de vontade do consumidor e torna o contrato nulo e o débito inexigível.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada no âmbito de operação bancária, por se tratar de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

5. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando-se a devolução dobrada apenas se houver engano justificável; na hipótese, os descontos ocorreram em maio, junho e julho de 2021, posteriores ao marco de 30/03/2021 mencionado na jurisprudência do STJ (
EAREsp
676.608/RS), legitimando a devolução em dobro.

6. O dano moral é in
re

ipsa
quando há contratação fraudulenta seguida de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, por atingir a subsistência do consumidor e extrapolar mero dissabor, mantendo-se o valor de R$ 8.000,00 por adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. Inexistindo fundamento para modificação do comando relativo às astreintes, e sendo a solução sentencial compatível com a orientação adotada, mantém-se a sentença em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A conclusão pericial de falsidade de assinatura em cédula de crédito bancário comprova ausência de manifestação de vontade e impõe a nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito.

2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em operação bancária, por fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

3. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida, em especial após 30/03/2021, revela conduta contrária à boa-fé objetiva e não se ampara em engano justificável.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta configuram dano moral in
re

ipsa
, sendo possível manter indenização fixada em valor proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o; CC, art. 405; CC, art. 406, § 1o; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 14; CPC, art. 86; Súmulas 43 e 362/STJ; Súmulas 297 e 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ,
EAREsp
676.608/RS; TJ-MT, Apelação Cível no 10174766920248110015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, pub. 12/02/2026; TJ-MT, Apelação Cível no 10064720320238110037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, pub. 05/02/2026; TJ-MT, Apelação Cível no 10009669820238110052, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024, pub. 18/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação ajuizada por
APARECIDO ISAAC DOS SANTOS
, a qual julgou
parcialmente procedente os pleitos inicial, para:
(i) declarar a inexistência de relação jurídica referente à CCB no 010017888890, ante fraude reconhecida por perícia; (
ii
) tornar definitiva tutela para cessação dos descontos; (
iii
) condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais; (
iv
) condenar à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 150,00, totalizando R$ 300,00); (v) determinar o retorno ao
status quo ante
, com restituição, pelo autor, do valor principal recebido (R$ 2.071,25), autorizada compensação; além de fixar sucumbência recíproca e honorários nos termos ali estabelecidos.

O
banco
Apelante sustenta que não restou configurado dano moral, afirmando que a parte autora não teria demonstrado ofensa concreta a direitos da personalidade ou prejuízo excepcional, destacando, ainda, circunstâncias relacionadas ao crédito disponibilizado em favor do demandante. Aduz, nessa linha, que a condenação por dano moral não se
justificaria mesmo diante de fraude, por se tratar de fato praticado por terceiros, sem atuação colaborativa da instituição financeira.

Assevera, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título de danos morais seria desproporcional e exorbitante frente às particularidades da causa, defendendo a necessidade de redução segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive com observância de parâmetros jurisprudenciais invocados.

Alega, ainda, a ausência de má-fé que autorizasse a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pugnando para que eventual restituição ocorra na forma simples. Defende, também, o descabimento da multa diária (astreintes) fixada/confirmada para o caso de descumprimento da ordem de cessação de descontos, sustentando que a verificação do cumprimento se
atribui
por competência mensal e que a medida dependeria, igualmente, do órgão pagador do benefício, requerendo a adequação da periodicidade e redução do montante.

Diante disso, pugna, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar a condenação por danos morais e a repetição do indébito em dobro, ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado a título moral; bem como para que eventual restituição se dê de forma simples e para que eventual incidência de multa seja ajustada à periodicidade mensal, afastando-se a multa diária.

Contrarrazões apresentadas no Id.
343111929
.

O recurso é adequado e a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id.
343474873
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação Declaratória ajuizada por APARECIDO ISAAC DOS SANTOS em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., tendo por objeto a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado no 010017888890
.
A parte autora aleg
ou nunca ter celebrado o referido contrato
,
com a instituição financeirarequerida,tratando-se de fraude.

Citada, a instituição financeir
a
apresentou contestação, coligindo aos autos cópia do contrato pactuado
. Por sua vez, a consumidora impugnou assinatura lançado no instrumento, pugnando pela realização de
perícia grafotécnica.

Realizada a perícia, sem mais provas a serem produzidas, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Constou da
sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

1. Da Inexistência do Contrato

A controvérsia central da lide reside na validade da Cédula de Crédito Bancário (CCB) N° 010017888890. A parte autora nega veementemente ter celebrado o negócio, alegando fraude e falsificação de sua assinatura (Petição Inicial e Impugnação à Contestação).

Em sua defesa, a instituição financeira ré defendeu a regularidade da contratação, juntando o instrumento contratual e o comprovante de transferência (TED) do valor de R$ 2.071,25 para a conta de titularidade do autor.

Diante da impugnação específica da autenticidade da assinatura, foi determinada a produção de prova pericial grafotécnica, conforme decisão saneadora (Id. 108063461).

O Laudo Pericial (Id. 166305363) foi conclusivo e taxativo ao atestar a
falsidade
da assinatura aposta no contrato. A Sra. Perita afirmou que a assinatura questionada (PQ) "apresenta DIVERGÊNCIA dos padrões autênticos" do autor (
PPs
), concluindo que se trata de uma "imitação".

Dessa forma, resta inequivocamente comprovado que o autor não manifestou vontade em contratar o empréstimo, sendo o contrato no 010017888890 nulo de pleno direito.

A responsabilidade do banco réu é objetiva e decorre da falha em seu dever de segurança, configurando-se o "fortuito interno", nos exatos termos da Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Declarada a inexistência da relação jurídica, as partes devem retornar aostatus quo ante. Consequentemente, o débito é inexigível, e o autor deve restituir à ré o valor de R$ 2.071,25 que lhe foi creditado (conforme comprovante de TED), devidamente corrigido, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. Do Dano Moral

O dano moral, no presente caso, éin
re

ipsa
(presumido) e decorre da própria falha na prestação do serviço.

A conduta da ré, ao permitir uma contratação fraudulenta e, pior, efetuar descontos mensais (maio,junhoejulhode 2021) diretamente do benefício de aposentadoria do autor — verba de natureza alimentar —, ultrapassou o mero dissabor. Tal ato gerou angústia, insegurança e privação indevida de parte da subsistência do consumidor, violando seus direitos da personalidade.

[...]

Para a fixação doquantum, em linha com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e observando precedentes
para casos análogos (conforme exemplificado no acórdão anexo, que houve a
fixaxão
em R$ 8.000,00), fixo a indenização por danos morais em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

3. Da Repetição do Indébito em Dobro

O autor pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados (R$ 150,00), nos termos do Art. 42, parágrafo único, do CDC.

O acórdão anexo traz a correta aplicação da matéria, conforme decidido pelo STJ no
Tema 929
. Referido julgamento estabeleceu uma modulação temporal, fixando o marco de
30/03/2021
: (i)
Cobranças ANTERIORES a 30/03/2021:
Exigem a comprovação de má-fé subjetiva para a devolução em dobro (regra antiga) e (
ii
)
Cobranças POSTERIORES a 30/03/2021:
Basta a conduta contrária à boa-fé objetiva (nova regra), sendo a má-fé presumida.

[...]

No caso dos autos, a Petição Inicial comprova que os descontos indevidos ocorreram em 05/2021, 06/2021 e 07/2021, ou seja, todos posteriores ao marco fixado pelo STJ.

No presente processo a situação fática se amolda à nova regra. A cobrança baseada em contrato fraudulento (ainda que por fortuito interno) após o marco de 30/03/2021 configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

Portanto, a instituição financeira ré deve restituir ao autor, em dobro, os valores indevidamente descontados, totalizando R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do Art. 42, parágrafo único, do CDC, e da tese firmada no Tema 929/STJ.

Diante do exposto, os pedidos autorais são parcialmente procedentes, visto que o autor decaiu do pedido de R$ 20.000,00 (fixado em R$ 8.000,00) e terá o dever de restituir o valor principal recebido do mútuo fraudulento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR a inexistência da Relação Jurídica entre as partes, referente à Cédula de Crédito Bancário (CCB) N°
010017888890, ante a fraude comprovada por perícia (Id. [inserir Id. do laudo]);

TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência (Id. [inserir Id. da decisão saneadora]), determinando que o réu cesse permanentemente quaisquer descontos fundados no referido contrato;

CONDENAR o réu, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora, a contar da citação (Art. 405 CC), conforme a taxa legal prevista no Art. 406, § 1o, do Código Civil (Taxa SELIC deduzida do IPCA);

CONDENAR o réu à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 150,00), totalizando R$ 300,00 (trezentos reais), valor a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto (Súmula 43/STJ) e juros de mora, a contar da citação (Art. 405 CC), conforme a taxa legal prevista no Art. 406, § 1o, do Código Civil (Taxa SELIC deduzida do IPCA);

DETERMINAR o retorno das partes ao status quo ante, devendo o autor restituir ao réu o valor principal recebido (R$ 2.071,25), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do crédito (TED). Fica, desde já, autorizada a compensação deste valor com o montante total da condenação (soma dos itens 3 e 4).

Diante da sucumbência recíproca (Art. 86, CC), condeno o réu ao pagamento de 70% das custas processuais e o autor aos 30% restantes. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (soma dos itens 3 e 4), devendo o réu pagar 70% deste valor ao patrono do autor, e o autor pagar 30% deste valor ao patrono do réu, vedada a compensação (Art. 85, § 14, CPC).

[...]
”
(ID
215231026
–
PJe
de origem
).

A controvérsia recursal devolvida ao Tribunal cinge-se, em síntese, a três pontos: (a) afastamento (ou redução) do dano moral; (b) afastamento da repetição do indébito em dobro, para que a restituição seja
simples; e (c) adequação das astreintes, com pretensão de incidência mensal (por desconto) em vez de diária.

Pois bem
.

Não obstante o esforço argumentativo da parte recorrente, a matéria dispensa maiores delongas, de modo que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, destaca-se que a
relação jurídica entabulada entre usuária e concessionária de energia elétrica é, inequivocamente, de consumo. A distribuidora enquadra-se como fornecedora (art. 3o do CDC), enquanto a usuária é destinatária final do serviço (art. 2o do CDC).

In
casu
,
tem-se que a sentença firmou sua conc
l
usão em premissa fática determinante, qual seja, a
prova pericial que
confirmou a fraude na contratação
.
O laudo pericial foi conclusivo e taxativo ao atestar que a assinatura questionada apresenta divergência em relação aos padrões autênticos e se trata de imitação, conclusão que, na origem, conduziu ao reconhecimento de que o autor não manifestou vontade para contratar, reputando-se o contrato nulo e, por consequência, inexigível o débito.

Nesse cenário, aplica-se à espéciea responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista no artigo14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual respondem os bancos objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, tratando-se de fortuito interno.

Dessa forma,
correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade do contrato e imputar ao banco a responsabilidade pelos danos decorrentes da fraude
.

No tocante à devolução
em dobro,
tem-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que
a penalidade
se aplica
apenas aos casos em que as cobranças se deram após 30/03/2021
, conforme consignou no julgamento do
EAREsp

676.608
/RS
. Outrossim,
a jurisprudência do referido recurso

é objeto do Tema Repetitivo 929 do STJ, ainda em julgamento.

Tem-se, portanto, que, à míngua de tese vinculante,
alinho-me ao
posicionamento
da Corte Superior, no sentido de que

“
a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor)
”
.

Nesse contexto
, cito entendimento desta c. Câmara Julgadora
:

“
[...]
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, restando caracterizada a falha na prestação do serviço mediante fraude na contratação do cartão de crédito consignado. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.413.542/RS, fixou tese jurídica no Tema 929 estabelecendo que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", com modulação temporal para
aplicação às cobranças realizadas após 30/03/2021. 5. A contratação do cartão de crédito consignado ocorreu em 18/09/2021, data posterior à modulação estabelecida pelo STJ, aplicando-se o critério objetivo de violação da boa-fé objetiva para determinar a restituição em dobro, independentemente da demonstração de má-fé. 6. A utilização de contratação mediante fraude restou demonstrada pelas inconsistências documentais, incluindo divergência de endereço, falsidade da fotografia na contratação digital e documentos desconexos com datas futuras, configurando prática abusiva que extrapola o mero erro escusável.
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10174766920248110015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026)

“[...]
3. O recurso adesivo impugna, de modo direto, capítulos específicos da sentença (quantum dos danos morais e base de cálculo dos honorários), não se limitando à reprodução genérica de alegações anteriores, razão pela qual não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. A dinâmica do “golpe da falsa portabilidade” revela utilização de canais e rotinas operacionais bancárias, com manuseio de dados do consumidor e formalização de novos mútuos em desconformidade com a intenção negocial, o que atrai a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, segundo a lógica do risco do empreendimento e a orientação consolidada na Súmula 479 do STJ. 5. A prova documental indica que o consumidor foi levado a erro substancial: pretendia reduzir o passivo mediante portabilidade, mas acabou vinculado a novos contratos, com desvio de valores a terceiros por orientação do fraudador, configurando vício de consentimento (anulabilidade) e impondo a preservação da declaração de nulidade dos ajustes questionados. 6. A repetição em dobro é devida quando a cobrança indevida decorre de falha relevante do serviço, incompatível com a boa-fé objetiva, não se comprovando engano justificável pelo fornecedor, incidindo o art. 42, parágrafo único, do CDC, em harmonia com a compreensão
jurisprudencial de que a dobra prescinde de prova de má-fé quando caracterizada violação à boa-fé. 7. O dano moral, em hipóteses de descontos indevidos e comprometimento de renda por contratação viciada em ambiente de fraude bancária, ultrapassa o mero dissabor; mantido, contudo, o montante de R$ 5.000,00 por atender aos critérios de proporcionalidade, função compensatória e efeito pedagógico, em linha com a jurisprudência para casos análogos.
[...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10064720320238110037, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2026)

No caso, a sentença consignou que os descontos ocorreram nos meses
de maio, junho e julho de 2021,
posteriores ao marco temporal
estabelecido pela jurisprudência do c. STJ, revendo-se adequado, portanto, a ordem de devolução em dobro dos valores
indevidamente pagos pela consumidora em razão do contrato fraudulento, que, de forma inarredável, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, da instituição financeira e de seus agentes e prepostos.

Por fim, acerca do dano moral,
entendo que a sentença não merece reparo.
É que, na hipótese, restou comprovada a fraude contratual e a falha na prestação de serviços da instituição financeira, que, re
pisa-se, responde objetivamente prejuízos causados,
ensejou descontos indevidos em verba previdenciária essencial, de caráter alimentos, atingido diretamente a subsistência da autora,
caracterizando o dano moral
in
re

ipsa
.

“[...]
3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima.

4. Nos termos do art. 42,
p.u
., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar
descontos sem contrato.

5. O dano moral é in
re

ipsa
, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.

6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular.
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)

Ademais, acerca do
quantum
arbitrado,
ainda que a
lei não estabele
ça
parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais
, incumbindo ao Juízo,
então,
no exercício do poder discricionário, analisar o caso concreto
, observando a
proporcionalidade e à razoabilidade
do valor.

No caso concreto, a quantia de R$ 8.000,00
, arbitrada pelo Juízo
a quo,
revela-se
suficiente
e cumpre a
dupla finalidade do instituto
, qual seja, recompensar
o abalo experimentado pela consumidora e, ao mesmo tempo, para desestimular a repetição da conduta pela administradora
, devendo ser assim mantido.

Diante desse conjunto, conclui-se que a sentença examinou adequadamente a matéria e aplicou solução compatível com a orientação aqui adotada, não havendo razão para reforma.

Em face do exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,
mantendo integralmente a sentença
recorrida.

Por conseguinte,
observando que houve sucumbência recíproca na origem na proporção de 70/30 [réu/autora],
majoro
os honorários advocatícios
ao patamar de
20
% (
vinte
por cento)

exclusivamente
em relação ao ônus de sucumbência
do
Banco recorrente
,
com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026